Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não foram apresentadas contrarrazões. Por meio da decisão ID 60237280, foi noticiada a redistribuição do feito para a Vara Cível do Riacho Fundo, bem como a intimação da agravante para manifestar-se acerca da eventual perda do interesse recursal. A agravante peticionou ID 60649413, informando haver discussão sobre a competência pertencer à Vara Cível ou ao Juizado Especial Cível do Riacho Fundo, e em razão do princípio da eventualidade, observada pela possibilidade do processo ser mantido no juizado especial cível, requereu que fosse julgado o mérito do presente Agravo de Instrumento. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0703882-37.2022.8.07.0017, foi proferida decisão ID 200335914 (dos autos originários), pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, reputando-se incompetente, determinando a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Com o retorno dos autos, foi proferida sentença ID. 204169872 (dos autos originários), pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito